Tribunal: TJSP
Processo: 0002038-88.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002038-88.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante UILIAN
ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para
reduzir a pena a 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 583 dias-
multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002038-88.2017.8.26.0066 -Voto no 9284 PF
2
Apelação Criminal no 0002038-88.2017.8.26.0066
Apelante: Uilian Alves Pereira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Barretos
Juiz de 1a instância: Dr. Luciano de Oliveira Silva
VOTO No 9.284
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Relato dos policiais militares não
infirmado
pela
frágil
negativa
do
réu.
Penas
readequadas para que a agravante da reincidência
incida em menor fração. Regime inicial fechado
mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 285/291
acrescento que UILIAN ALVES PEREIRA foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no piso. Foi negado o apelo em
liberdade.
Apela o réu (fls. 309/319) pleiteando, inicialmente, a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa,
em detrimento ao relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o
qual seria naturalmente parcial. Subsidiariamente, requer-se que o
agravamento pela reincidência se dê na fração de 1/6, bem como seja fixado
regime inicial diverso do fechado.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
328/335), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento
para que o agravamento pela reincidência seja na fração de 1/4 (fls. 358/365 e
368/369).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002038-88.2017.8.26.0066 -Voto no 9284 PF
3
2) Dou parcial provimento do apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 23 de março de 2017,
por volta das 21h45min, na Rodovia Assis Chateubriand, altura do km 87,
município de Barretos-SP, UILIAN ALVES PEREIRA trazia consigo, com
finalidade mercantil, uma porção de cocaína, com peso de 151 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 27/29), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), laudo de
constatação provisória (fls. 36/37), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
119), laudo pericial de exame em peça de aparelho celular (fls. 121/128), além
da prova oral colhida (arquivada no sistema SAJ).
Interrogado em contraditório, o réu negou a prática
do tráfico. Disse que estava na cidade de São José de Rio Preto para visitar o
seu filho e, quando estava retornando para Franca, o ônibus que ele ocupava
foi abordado por policiais. Não possuía sacola ou bagagem consigo. Havia
uma passageira sentada ao seu lado. Durante a abordagem, os policiais
pegaram o documento de todos os passageiros para conferir com as
passagens. Em seguida, os policiais retornaram e devolveram todos os
documentos. O policial responsável pela sua abordagem perguntou se o
interrogando tinha passagens criminais. Respondeu de imediato que já havia
sido preso por tráfico de entorpecentes no ano de 2008. Os policiais
determinaram que ele descesse do ônibus e o submeteram a revista pessoal.
Durante a busca encontraram consigo dois aparelhos de telefone celular,
sendo um de sua propriedade e o outro da empresa em que trabalhava. Os
policiais lhe perguntaram onde estava o restante das drogas, tendo respondido
que não sabia da existência de drogas no ônibus. Afirmou que o veículo
passou por diversas cidades e que a droga poderia pertencer a qualquer
pessoa. Alegou que apenas foi preso em razão da cor de sua pele (fls. 252).
O policial militar Nivaldo afirmou que era realizada
uma operação policial na rodovia e o ônibus em que o réu estava foi abordado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002038-88.2017.8.26.0066 -Voto no 9284 PF
4
Ao se aproximar do acusado, o qual fingiu estar dormindo, foi encontrada uma
sacola entre os bancos. Questionado, o acusado respondeu que havia restos
de alimento na sacola. Ao averiguar, constatou que, na verdade, tratava-se de
um invólucro plástico contendo cocaína, envolto em pano branco. Na
sequência, o acusado confessou que havia adquirido o entorpecente na cidade
de São José do Rio Preto e estava levando para a cidade de Franca, tendo
pago o valor de R$ 500,00 (fls. 20 da carta precatória n. 0010806-
90.2017.8.26.0037).
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Flávio (fls. 20 da carta precatória no 0010806-90.2017.8.26.0037).
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato dos policiais militares em contraditório, que
narraram terem encontrado com o réu 151 gramas de cocaína em uma única
porção, quantidade significativa de droga que no contexto da apreensão indica
a sua destinação para o tráfico. Apontaram, outrossim, que o acusado, em
atitude suspeita, inicialmente fingiu estar dormindo, depois afirmou que a
sacola que trazia consigo continha apenas comida, e por fim, após a
localização do entorpecente, admitiu transportá-lo.
Neste contexto, a negativa do réu em Juízo soa
frágil e não digna de credibilidade, não havendo qualquer indício a indicar que
os policiais, que sequer conheciam o acusado, imputaram a ele a droga de
maneira indevida.
Com efeito, de rigor conferir às declarações dos
policiais ouvidos em Juízo o efetivo valor, sendo pacífico na Jurisprudência que
não estão impedidos de depor em razão de sua condição funcional. Significaria
contrassenso o Estado investi-los no combate à criminalidade, mas negar-lhes
o mesmo crédito inicialmente depositado quando, perante o Estado-Juiz, dão
conta de suas atividades, devidamente compromissados a falar a verdade.
A dosimetria da reprimenda, por outro lado,
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002038-88.2017.8.26.0066 -Voto no 9284 PF
5
Na segunda etapa, pela reincidência específica
(certidões de fls. 224/225), a sanção foi agravada em 1/3. Todavia, por tratar-
se de um único apontamento anterior, suficiente a elevação da reprimenda
nesta fase em 1/6, consoante pleiteado no apelo defensivo.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e de
diminuição (a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não incide em
razão da reincidência reconhecida), a sanção fica definitivamente estabelecida
no patamar anterior, em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-
multa, no piso.
Diante do montante de pena fixado, da reincidência
específica do acusado e da hediondez, mantém-se o regime inicial fechado
para início do cumprimento da pena imposta.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço e não apenas o montante de pena
imposto. Desse modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na
Execução Penal e não assegura ao acusado o direito de vivenciar regime
posterior, o que depende do preenchimento dos requisitos da progressão, a
serem analisados pelo Juízo da Execução. Nesta linha: (STJ, HC 339.309/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena a 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial
fechado, mais 583 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator